Tribunal: TJPA
Processo: 0038475-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038475-09.2015.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON FERREIRA DAMASCENO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKOM ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por promitente comprador em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade de cláusula contratual que prorrogava o prazo de entrega do imóvel, condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais e rejeitar os pedidos de indenização por lucros cessantes e juros sobre saldo devedor. O autor busca reforma da sentença para: (i) afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita; e (ii) obter a condenação das rés por danos materiais relativos a juros de saldo devedor e aluguéis não percebidos durante o período de mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios; (ii) estabelecer se há direito à indenização por juros de saldo devedor pagos durante o atraso na entrega do imóvel; e (iii) determinar se são devidos lucros cessantes presumidos em razão da mora contratual da vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelas verbas de sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo correta a decisão que impôs tal obrigação de forma condicional.

A ausência de comprovação concreta dos valores pagos a título de juros sobre saldo devedor impede o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, diante do ônus probatório atribuído ao autor pelo art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, em casos de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos, dispensando comprovação específica de contrato de locação ou recibos, bastando a demonstração da mora.

Demonstrado o atraso de 15 meses na entrega do imóvel, e reconhecida a abusividade da cláusula contratual que ampliava o prazo de tolerância, é cabível a fixação de indenização por lucros cessantes em percentual mensal sobre o valor do imóvel.

O provimento parcial do recurso impõe a readequação da sucumbência recíproca, redistribuindo-se os encargos processuais de forma proporcional ao novo desfecho da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, e 373, I; CC, art. 389; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.862.689/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020; STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2018; TJPA, Apelação Cível 0037988-39.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazareth, j. 30.04.2024; TJPA, Apelação Cível 0010600-64.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria Filomena, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON FERREIRA DAMASCENO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em desfavor de
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
CKOM ENGENHARIA
.

A r. sentença (ID nº 17642766), objeto do presente apelo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer a abusividade da cláusula 12.2 do contrato, fixando o prazo final para entrega do imóvel em dezembro/2013; b) constatar o atraso na entrega do imóvel, que ocorreu em março/2015; c) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de janeiro/2014 e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da decisão; d) indeferir os pedidos de indenizações por danos materiais (juros de saldo devedor e aluguéis); e) em razão da sucumbência recíproca, condenar as rés ao pagamento de 34% das custas processuais e honorários advocatícios (arbitrados em 10% do valor da condenação), e condenar o autor ao pagamento de 66% das custas processuais e honorários advocatícios com a exigibilidade das obrigações do autor suspensa em razão da gratuidade deferida.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentando a necessidade de reforma parcial da sentença. Argumenta, em síntese, que, sendo beneficiário da justiça gratuita, deveria ser isento do pagamento de custas e honorários de sucumbência. Adicionalmente, reitera o pedido de condenação das Apeladas em danos materiais, tanto pelos juros de saldo devedor pagos no período de atraso quanto pelos aluguéis, alegando que estes últimos são presumidos em casos de atraso na entrega do imóvel, prescindindo de comprovação por meio de contratos de locação ou recibos. Para tanto, colaciona vasta jurisprudência que corrobora a presunção dos lucros cessantes (ID nº 17642772).

As Apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID nº 17642777).

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUSPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

2.1

Da Gratuidade da Justiça e da Condenação em Custas e Honorários

O Apelante busca a reforma da sentença para ser totalmente isento do pagamento de custas e honorários de sucumbência, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Contudo, a r. sentença aplicou corretamente o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao condicionar a exigibilidade das verbas sucumbenciais para o Apelante à alteração de sua condição de hipossuficiência nos próximos cinco anos, encontra-se em consonância com a legislação processual vigente e a jurisprudência dominante sobre o tema.

A gratuidade de justiça não implica isenção absoluta, mas sim a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais. Portanto, nesse ponto, a sentença não merece reforma.

2.2. Dos Danos Materiais – Juros de Saldo Devedor

O Apelante pleiteia a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização referente aos juros de saldo devedor supostamente pagos durante o período de atraso na entrega do imóvel. A sentença negou tal pedido, sob o fundamento de que o autor "nada explicitou sobre isso na peça inicial, não trazendo qualquer demonstrativo discriminatório do débito" e não trouxe "qualquer prova evidenciando o suposto quantum devido e o efetivamente pago".

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, o Apelante não apresentou elementos mínimos que permitissem a quantificação dos alegados juros de saldo devedor, tampouco a demonstração de sua quitação no período de mora imputado às rés.

A simples alegação não é suficiente para a caracterização do dano material. Assim, a ausência de comprovação específica por parte do Apelante quanto a este prejuízo impede a reforma da sentença neste aspecto.

2.3. Dos Danos Materiais – Lucros Cessantes (Aluguéis)

Por outro lado, no que concerne ao pedido de indenização por lucros cessantes, a sentença de primeiro grau indeferiu-o sob a justificativa de que o autor "não juntou nenhum documento nesse sentido, como contrato de locação ou recibos de pagamento". O Apelante, todavia, argumenta que o prejuízo material decorrente do atraso na entrega do imóvel é presumido e não exige a comprovação específica de gastos com aluguéis.

É cediço na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, que, em casos de atraso injustificado na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos, ou seja, o prejuízo decorrente da impossibilidade de uso ou fruição do bem é inerente ao inadimplemento contratual por parte da construtora. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA . LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018) . 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado ( REsp 1.729.593/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS –INDENIZAÇÃO PELAS TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, DE FORMA SIMPLES, APENAS NO PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1- No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período além do pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.
2- Indenização pelas taxas de evolução de obra, de forma simples, apenas no período de mora da construtora . 3- Recurso conhecido e improvido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H . Santalices. Belém (PA), data da assinatura digital LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00379883920158140301 19459273, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO . LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I . CASO EM EXAME Trata-se de recursos de apelação interpostos por incorporadoras e construtoras em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por promitente-compradora de unidade imobiliária. A sentença condenou as rés, solidariamente, à entrega do imóvel, ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual, devolução de taxa de evolução de obra e indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, em razão de atraso superior a três anos na entrega da obra. As apelantes arguiram ilegitimidade passiva, a legalidade de sua conduta e a ausência de danos indenizáveis, pleiteando a reforma integral ou parcial da decisão . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber se: (a) as empresas que não figuram como vendedoras diretas no contrato, mas integram o mesmo empreendimento imobiliário, possuem legitimidade passiva; (b) é válida a cláusula de tolerância de 180 dias e se o atraso para além deste prazo configura a mora das vendedoras; (c) são devidos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel e se tal dano é presumido; (d) é lícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo final para entrega da unidade; (e) é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (f) o atraso substancial na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR Com base na Teoria da Aparência e no princípio da responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva . É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada de forma clara. O descumprimento do prazo, já computada a tolerância, caracteriza a mora da construtora, não sendo escusável por alegações de fortuito interno.
O atraso na entrega do imóvel gera a presunção de prejuízo ao promitente-comprador a título de lucros cessantes, correspondentes ao valor que poderia auferir com o aluguel do bem, sendo cabível a sua fixação em percentual sobre o valor do imóvel.
A cobrança de "taxa de evolução de obra" após o término do prazo contratual para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, é ilegal, pois o consumidor não pode ser penalizado pela mora exclusiva da construtora . É possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, uma vez que a multa de 2% sobre o valor do imóvel possui natureza sancionatória pela mora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem, não configurando bis in idem. O atraso excessivo e injustificado na entrega de unidade habitacional, que no caso superou três anos, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e frustra a justa expectativa do consumidor, configurando dano moral. O valor da indenização, contudo, foi reduzido de R$15.000,00 para R$10 .000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: “ 1 . Todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário são solidariamente responsáveis perante o consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência. 2. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é válida, e o atraso para além deste prazo, por razões de fortuito interno, configura a mora da construtora. 3 . O atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador a título de lucros cessantes. 4. É ilegal a cobrança de taxa de evolução de obra após o escoamento do prazo de entrega do imóvel, acrescido do período de tolerância. 5 . É possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal de natureza estritamente moratória. 6. O atraso excessivo na entrega de imóvel, por frustrar a legítima expectativa do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, cujo montante deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts . 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 4.591/1964, arts. 43, II, e 48, § 2º; Código Civil ( CC), arts. 389, 406 e 927; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA; STJ, REsp 1 .582.318/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.202.506/RJ; STJ, Tema 970 (REsp 1 .498.484/DF); STJ, Tema 971 (REsp 1.614.721/DF); STJ, Súmula nº 362 . ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00106006420158140301 30191210, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

O próprio magistrado de primeiro grau reconheceu o atraso na entrega do imóvel (de dezembro/2013 a março/2015) e a abusividade da cláusula que ampliava indevidamente o prazo de tolerância. Havendo atraso imputável às Apeladas, a compensação pela privação do uso do imóvel é devida. A exigência de comprovação de contrato de locação ou recibos de aluguéis para caracterização dos lucros cessantes é entendimento superado, pois o dano reside na impossibilidade de fruição do bem adquirido.

Assim, fixo a indenização a título de lucros cessantes em 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso, contados a partir de janeiro de 2014 (tendo em vista que o prazo final para entrega do imóvel era dezembro de 2013, conforme sentença de primeiro grau) até março de 2015 (data efetiva da entrega), totalizando 15 (quinze) meses de atraso. Sobre este valor, deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês de atraso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2.4. Da Sucumbência Recíproca

Com o parcial provimento do recurso para conceder os lucros cessantes, as Apeladas terão sua condenação majorada. Contudo, o Apelante não obteve êxito em seu pleito de isenção total das custas e honorários, nem no pedido de juros de saldo devedor. Assim, mantém-se a sucumbência recíproca.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser ajustada para refletir a nova proporção de vitória e derrota de cada parte. Dessa forma, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser redistribuídos, fixando-se as Apeladas como responsáveis por 60% e o Apelante por 40% das custas processuais. Os honorários advocatícios, devidos ao patrono do Apelante, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (danos morais + lucros cessantes), e os honorários advocatícios devidos aos patronos das Apeladas, fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor atualizado da causa e o valor da condenação. A exigibilidade das obrigações do Apelante permanece suspensa nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau apenas no que tange aos danos materiais, condenando as Apeladas
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
CKOM ENGENHARIA
ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês, pelo período de 15 (quinze) meses de atraso (janeiro/2014 a março/2015).

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive a condenação por danos morais e a sucumbência recíproca, com a ressalva da suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais do Apelante, conforme o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em razão do parcial provimento do recurso e da readequação da sucumbência, os honorários recursais ficam majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono do Apelante, e em 1% (um por cento) sobre o valor remanescente da causa em favor dos patronos das Apeladas, observada a suspensão da exigibilidade para o beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026